Tribunal: STJ
Processo: 0721904-02.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2093460 - DF (2022/0082378-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINICIUS MENDONCA FERREIRA LIMA - DF017092A
AGRAVADO
: KURI & KURI LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO DE ALMEIDA LIMA - GO026315A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO
DE
GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO.
CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
INADIMPLEMENTO.
CLÁUSULA
PENAL
COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA.
DO CÓDIGO
ART. 413
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Ausente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma clara e fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão
diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. Autoriza o
do Código Civil a redução equitativa da cláusula
art. 413
penal quando esta se revelar manifestamente excessiva, tendo em vista
a natureza e a finalidade do negócio jurídico.
3. Demanda o reexame do conjunto fático-probatório a revisão da
conclusão das instâncias ordinárias acerca da excessividade da
cláusula penal, consideradas as particularidades do caso concreto,
como o longo período de vigência contratual e o substancial
adimplemento das obrigações.
Documento eletrônico VDA52022800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 60df9b0c-4233-458c-b97e-a5cd7a578b8a

4. Incide a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça quando a
pretensão recursal exige nova valoração de fatos e provas para
desconstituir o fundamento do acórdão recorrido.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52022800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 60df9b0c-4233-458c-b97e-a5cd7a578b8a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2093460 - DF (2022/0082378-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINICIUS MENDONCA FERREIRA LIMA - DF017092A
AGRAVADO
: KURI & KURI LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO DE ALMEIDA LIMA - GO026315A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO
DE
GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO.
CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
INADIMPLEMENTO.
CLÁUSULA
PENAL
COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA.
DO CÓDIGO
ART. 413
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Ausente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma clara e fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão
diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. Autoriza o
do Código Civil a redução equitativa da cláusula
art. 413
penal quando esta se revelar manifestamente excessiva, tendo em vista
a natureza e a finalidade do negócio jurídico.
3. Demanda o reexame do conjunto fático-probatório a revisão da
conclusão das instâncias ordinárias acerca da excessividade da
cláusula penal, consideradas as particularidades do caso concreto,
como o longo período de vigência contratual e o substancial
adimplemento das obrigações.
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

4. Incide a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça quando a
pretensão recursal exige nova valoração de fatos e provas para
desconstituir o fundamento do acórdão recorrido.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
(SUPERGASBRAS) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, manejado com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
A ação originária, de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, foi
ajuizada por SUPERGASBRAS em desfavor de KURI & KURI LTDA ME (KURI & KURI),
em razão do descumprimento de contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) com cláusula de exclusividade.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a rescisão do contrato por culpa de KURI & KURI, mas reduziu a multa
contratual de R$ 43.888,75 [quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta
e cinco centavos] para R$ 4.681,47 [quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e
quarenta e sete centavos] (e-STJ, fls. 218 a 221).
Interposta apelação por SUPERGASBRAS, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso. O acórdão reformou em
parte a sentença para fixar a multa penal compensatória no equivalente a três vezes a
média das maiores aquisições realizadas por KURI & KURI no segundo período de
vigência do contrato, além de redistribuir os ônus da sucumbência (e-STJ, fls. 269 a 283).
Os embargos de declaração opostos por SUPERGASBRAS foram rejeitados
(e-STJ, fls. 302 a 324).
No recurso especial, SUPERGASBRAS alegou violação dos arts. (1) 489, § 1o,
II, III, IV e V, e 1.022, I e II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; (2)
375 do CPC, sustentando que a redução da multa se baseou em regras de experiência
comum inadequadas; e (3) 412 e 413 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de
modulação da cláusula penal por ausência de adimplemento parcial da obrigação no
segundo período contratual (e-STJ, fls. 328 a 346).
A Presidência do tribunal local inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento
de que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e que a análise das demais
questões demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ (e-
STJ, fls. 359 a 361).
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

No presente agravo, SUPERGASBRAS impugna os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, reiterando os argumentos do seu recurso (e-STJ, fls. 364 a 389).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece provimento.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
SUPERGASBRAS apontou violação dos arts.
489, § 1o, II, III, IV e V, e 1.022, I e II,
(1)
do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão teria sido omisso e contraditório quanto à aplicação do
do Código Civil e
art. 413
à motivação para a redução da penalidade;
375 do Código de Processo Civil,
(2)
asseverando que a análise da onerosidade da cláusula penal se baseou em regras de
experiência comum quando deveria ser técnica; e
412 e 413 do Código Civil,
(3)
defendendo ser incabível a modulação da cláusula penal, porquanto a obrigação principal
não foi cumprida em parte pela recorrida.
(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A pretensão recursal em relação à negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios examinou as
questões postas à sua apreciação de maneira fundamentada, expondo as razões que o
levaram a manter a redução da cláusula penal, ainda que modulando seu valor.
O acórdão recorrido foi explícito ao considerar que a penalidade, na forma
originalmente prevista, se mostrava excessiva e desproporcional, especialmente em
razão do longo período de vigência contratual já transcorrido, o que justificava a
intervenção judicial com base no
do Código Civil.
art. 413
O fato de a conclusão adotada ser contrária aos interesses de
SUPERGASBRAS não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
levantados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

Conforme se extrai do acórdão que julgou os embargos de declaração, o
tribunal distrital consignou que as questões foram devidamente analisadas no julgamento
da apelação e que a intenção da embargante era, simplesmente, rediscutir o decidido, o
que não se coaduna com a via dos embargos de declaração, que se destinam a sanar
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e não a promover o reexame da causa.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 302 a 324).
(2) Da redução da cláusula penal (violação aos arts. 375 do CPC e 412 e 413
do CC)
Quanto ao mérito da controvérsia, a decisão de inadmissibilidade deve ser
mantida. O tribunal distrital, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu
pela manifesta excessividade da cláusula penal. Para tanto, considerou as
circunstâncias específicas do caso.
Confira a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA
DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO,
COM
CLAUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS POR PARTE DA
CONTRATANTE/COMPRADORA.
FATO
INCONTROVERSO.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA.
EFEITOS
LESIVOS
DO
INADIMPLEMENTO.
CLÁUSULA
PENAL.
PENALIZAÇÃO
E
COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO
CONTRATO
(CC,
.
NECESSIDADE.
ADEQUAÇÃO.

ART.
413)
RAZOABILIDADE E EQUATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO
CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE
TEMPO. INADIMPLEMENTO NO SEGUNDO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
SANÇÃO EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) VEZES A MÉDIA DAS
MAIORES AQUISIÇÕES DO PRODUTO. ABUSO E EXCESSO.
ENRIQUCIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
CONFORME
OS
LIMITES
DA
LIDE
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
E
DESIGNAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC,
§§ 2o E
ART. 85,
11).
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões
suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual
chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido,
satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que
lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão
racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de
resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício
de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória
com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o
decidido (CF,
inc. IX).
art. 93,
2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos
contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados,
derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata
dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da
congruência ou adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC,
resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida
que somente padece desses vícios o provimento judicial que,
distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo
pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao
formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes
na moldura do devido processo legal.
3. Qualificado o inadimplemento culposo da contratante, assiste à
contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar a resolução do
negócio e ser contemplada com a multa estabelecida na cláusula penal
de natureza penal e compensatória convencionada para a hipótese de
descumprimento do convencionado, pois não pode ficar a inadimplente
imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar
efeitos materiais e irradiar prejuízos à contratante adimplente.
4. A modulação dos efeitos do inadimplemento culposo de umas das
partes
contratantes
consubstancia
simples
consequência
do
contratadado e dos efeitos vinculantes que irradia, estando debitado ao
Juiz o dever de, aferindo a excessidade da cláusula penal
convencionada, revê-la até mesmo de ofício, pois, afinado com os
princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato que
qualificam-se como nortes da novel codificação, o legislador civil
estabelecera a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e
não como faculdade ou possibilidade (CC,
.
art. 413)
5. Conquanto submetida a parte inadimplente às consequências
inerentes ao fato, a incidência da multa penal compensatória
contratualmente fixada, em se afigurando excessiva, deve ser mitigada
em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade e
conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão
do inadimplemento ocorrido, de forma a ser resguardado seu objetivo
teleológico, que é compensar o contratante pelos efeitos inerentes ao
inadimplemento e, ao mesmo tempo, sancionar o inadimplente, não
podendo, contudo, ser transmudada em instrumento de fomento de
benefício indevido (CC,
.
art. 413)
6. Qualificado o inadimplemento culposo da contratante, os efeitos da
inadimplência devem ser ponderados em consonância com o adimplido
de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal
convencionada, que, afigurando-se onerosa e abusiva por vilipendiar a
comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e
transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, deve ser
revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado.
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

7. No ambiente negocial dum contrato que vigera por 90 meses,
alcançando a cláusula penal, na forma contratada, o equivalente ao
vertido pela parte inadimplente com a aquisição dos produtos no molde
convencionado em 15 meses, quando remanescentes 30 meses de
vigência quando se instalara a crise contratual, deve ser modulada a
sanção para o equivalente a 3 meses da média das maiores aquisições
havidas, como forma se preservar o convencionado e se assegurar à
adimplente compensação pelos prejuízos advindos do rompimento do
vínculo, mas sem que experimente locupletamento desprovido de causa
legítima.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
Sentença parcialmente reformada. Unânime. (e-STJ, fls. 269 a 283).

A pretensão de SUPERGASBRAS de afastar a redução da cláusula penal, sob
a alegação de que a obrigação principal não foi cumprida em parte e de que a análise da
onerosidade demandaria conhecimento técnico (art. 375 do CPC), implica
necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
Inegável, portanto, que isso inclui a reavaliação da duração do contrato, do
grau de adimplemento das obrigações, das circunstâncias da rescisão e da própria
natureza e finalidade do negócio jurídico, elementos que fundamentaram a conclusão
das instâncias ordinárias pela excessividade da multa e sua consequente redução
equitativa, nos termos do
do Código Civil.
art. 413
Tal providência é vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51806396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:49
Código de Controle do Documento: ba2f70ff-a99d-48ee-90f7-be3127ab3061

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.093.460 / DF
Número Registro: 2022/0082378-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07219040220198070001 7219040220198070001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO - DF011099
MARCOS VINICIUS MENDONCA FERREIRA LIMA - DF017092A
AGRAVADO
: KURI & KURI LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO DE ALMEIDA LIMA - GO026315A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52006087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: 9cf1b2ba-42d8-4439-9b6b-55d53e469e6b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: 9cf1b2ba-42d8-4439-9b6b-55d53e469e6b